Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-68.2021.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000872-68.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS FRANZEN - CPF: 038.028.519-35 (APELANTE), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA HELENA BEUMER PEREIRA - CPF: 864.410.941-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 1.º [REPOUSO NOTURNO] E § 4.º, INCISO I [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, PORQUANTO DETERMINADAS PRETENSÕES JÁ FORAM ALCANÇADAS EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
3.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÕES PRETÉRITAS LEGÍTIMAS PARA TAL DESIDERATO –
4.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
5.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO –NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 10872
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Conhece-se parcialmente do recurso interposto pela defesa, pois, no tocante aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de compensação desta com a agravante da reincidência, assim como daqueles relacionados à detração penal e à imposição de regime aberto,
carece-lhe interesse recursal, à medida que tais providências foram adotadas pelo magistrado
a quo
.

2.

Descabe a fixação da pena-base no mínimo, se há desvalor nos antecedentes criminais e este se mostra idôneo, porquanto amparado em ação penal pretérita transitada em julgado.

3.

Ratifica-se o reconhecimento da agravante da reincidência, pois todas as ações penais mencionadas para tal desiderato possuem trânsito em julgado; revela-se possível complementar as informações contidas na Folha de Antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário por meio de consultas aos sistemas informatizados [Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT] e também porque nenhuma das condenações utilizadas na segunda fase da dosimetria penal foram atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, evidenciando-se, de forma inconteste, a multirreincidência do agente.

4.

A hipossuficiência financeira do recorrente não lhe garante a isenção do pagamento da pena de multa, à luz do princípio da legalidade.

5.

Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”

–
Tema 1087.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MATEUS FRANZEN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS FRANZEN
contra a r. sentença de proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera – MT nos autos da ação penal n.º 1000872-68.2021.8.11.0102, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso I [rompimento de obstáculo], do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime
inicial aberto
[após realização da detração penal], e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 168797626, o apelante requer:
(i)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, pois todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente;
(ii)
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
(iii)
a
exclusão da agravante da reincidência
, ora sob o viés de que esta teria sido aferida com base em meras ações penais em curso, ora porque não se comprovou o trânsito em julgado das condenações elencadas pelo juízo
a quo
, ora com fulcro no argumento de que tais condenações não se prestariam a agravar a pena, porquanto transcorrido o período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, ao que acrescenta o pleito subsidiário de
compensação da aludida agravante com a atenuante da confissão espontânea
;
(iv)
a
aplicação da detração penal
, com consequente
modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto
, e
(v)
a
isenção do pagamento da pena de multa
, tendo em vista que esta se mostra exorbitante e incompatível com a sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões vistas no ID 168797628, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
172717665, opina pelo
conhecimento parcial do recurso
, porquanto carece à i. defesa interesse recursal no tocante aos pedidos de detração, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de compensação desta com a agravante da reincidência. No mérito, sugere o
desprovimento do recurso
, pois escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
recurso interposto pela Defesa é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado e
parcialmente necessário
para se atingir a finalidade colimada.

Nos termos destacados no parecer ministerial, no
que se refere aos pedidos reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de compensação desta com a agravante da reincidência, assim como daqueles relacionados à detração penal e à imposição de regime aberto,
carece à defesa interesse recursal
, porquanto tais atuações foram realizadas pelo magistrado
a quo
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Em segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência
por condenação transitada em julgado (art. 61, I, do CP), nos autos supracitados descritos nos itens “b”, “c” e “d”, e, de outro lado
a atenuante da confissão espontânea, consoante o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, compenso uma delas
. (...)

Em face da graduação da pena e
por estar detido
desde o cumprimento da prisão preventiva em 26/10/2021, decorrido 1/3 da totalidade da pena fixada, o que corresponde a 25% da mesma e autoriza a progressão de regime, na forma do art. 112, II, da Lei de Execução Penal, estabeleço o
REGIME ABERTO

para início de cumprimento da reprimenda, na forma do §2º, do art. 387, do CPP”.

(Sic - ID 168797615 - Pág. 4).

Nessa ordem de ideias,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso ora em análise.

Verte dos autos que o recorrente
MATEUS FRANZEN
, vulgo
‘Gauchinho’
, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º e § 4.º, inciso I, do Código Penal
, pois na data de
22 de agosto de 2021
, por volta das 00h40min, no estabelecimento comercial denominado ‘Loja Clamara’, na cidade de Vera – MT, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 celular marca Samsung, modelo J2, de cor prata; 05 unidades de pares de chinelo da marca Cavalera; 03 unidades de óculos da marca Maresia; 35 camisetas diversas; 03 sapatilhas e 03 pares de chinelos, avaliados em R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), pertencentes à vítima
Cláudia Helena Beumer Pereira
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente removeu o vidro da vitrine do estabelecimento comercial, acessou o seu interior e dali subtraiu os mencionados objetos, empreendendo fuga. Ocorre que a ação ilícita foi filmada pelos sistemas de segurança, possibilitando a identificação do infrator.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais, relacionadas precipuamente à dosimetria penal.

1.

Da pena-base:

A despeito da defesa postular a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o viés de que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas positivamente, conclui-se que
a pretensão não prospera
, porquanto atribuído desvalor nos
antecedentes criminais
, nos termos em destaque:

“(...) o
réu é reincidente específico
, pois responde à execução penal na Comarca de Sinop-MT, n.º 0014904-75.2015.8.11.0015, cuja pena remanescente é de 1 ano e 10 dias, atualmente sendo cumprida no regime fechado e é oriunda de 4 condenações pelos crimes de furto simples e furto qualificado, referentes à:

a) ação penal nº 0000527-81.2005.8.11.0102;

b) ação penal nº 0005833-49.2015.8.11.0015;

c) ação penal nº 0008473-59.2014.8.11.0015 e

d) ação penal nº 0000869-72.2017.8.11.0102.

A reincidência do item “a” será utilizada nessa fase como mau antecedente
e as demais serão consideradas na próxima etapa como agravantes, sob pena de duplo apenamento.

Assim,
fixo a pena-base em 1/8 acima do mínimo, em 2 anos e 3 meses de reclusão”
.
(ID 168797615 - Pág. 4).

Cumpre dizer que a ação penal elencada no item “a” justifica o reconhecimento dos
maus antecedentes
do agente, à medida que o seu trânsito em julgado ocorreu na data de
06/11/2012
, isto é, anteriormente à prática do crime em apreço, nos termos do Atestado de Pena encartado no ID 168797629.

Nesta fase da dosimetria penal, descabe a análise do período depurador, previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, pois, a teor da jurisprudência do c. STJ
“
embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como na espécie
.

Precedentes”
(AgRg no HC n. 812.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Ad argumentandum tantum
, o cumprimento integral da reprimenda imposta na ação penal elencada no item ‘a’ somente se deu no
ano de 2022
[SEEU, Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada], inexistindo, desde então, o transcurso necessário para se aventar o direito ao esquecimento.

Ratifica-se
, portanto, a atuação do magistrado
a quo
, incluindo no raciocínio o acréscimo de
03 (três) meses
de punição à pena mínima abstrata, porquanto justo e proporcional à hipótese em apreço.

2.

Da pena intermediária:

No tocante à temática, a defesa requer, inicialmente,
a exclusão da agravante da reincidência
, sob os argumentos de que
(i)
as ações penais mencionadas para tal desiderato estão curso, o que é vedado pela Súmula 444 do STJ;
(ii)
não se comprovou o trânsito em julgado das condenações pretéritas e
(iii)
houve o transcurso do período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP.

O pedido não merece ser acolhido.

Ao que se depreende do Atestado de Pena encartado no ID 168797629, as
três ações
penais utilizadas para o reconhecimento da multirreincidência do agente transitaram em julgado anteriormente ao cometimento do fato em apreço, tendo um deles perfectibilizado no ano de
2015
e os demais em
2018
, a demonstrar, portanto, que inexiste violação à Súmula 444 do STJ.

Outrossim, cumpre dizer que a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais,
sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

No tocante à temática,
a Súmula n.º 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, a Folha de Antecedentes encartada no ID 168797504 elenca todas ações penais já movidas em desfavor do ora recorrente, sendo possível complementar as informações ali contidas através de consultas aos sistemas informatizados, bem como por meio do Atestado de Pena extraído do SEEU, visto no ID 168797629, no qual constam as datas dos trânsitos em julgado, todas anteriores ao cometimento do crime em análise.

Em arremate, denota-se que as condenações pretéritas utilizadas na segunda fase da dosimetria penal
não foram alcançadas pelo período depurador
, pois, a teor do art. 64, inc. I do Código Penal, para tal desiderato, faz-se necessário que entre a data do cumprimento ou da extinção pena e a infração posterior tenha transcorrido tempo superior a 05 anos,
in verbis
:

“
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (...)”

Da detida análise dos dados contidos no ‘SEEU’,

constata-se que, das três ações penais individualizadas pelo magistrado
a quo
, o recorrente cumpriu
integralmente
apenas a condenação imposta na ação penal n.º 0000869-72.2017.8.11.0102 [letra ‘d’ do rol feito na sentença], cujo êxito se materializou em
17/09/2022
[SEEU, Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada].

Significa dizer que o cumprimento daquela reprimenda ocorreu após o cometimento do fato ilícito em questão e, a partir do mencionado marco, não há o transcurso temporal superior a 05 anos, razão pela qual
descabe
aventar a ocorrência do período depurador.

Com efeito,
ratifica-se
o reconhecimento da agravante da reincidência e os seus efeitos, pois, nesse viés, sopesando-se as múltiplas condenações existentes em desfavor do réu, adveio a
compensação parcial com a confissão espontânea
[uma condenação neutralizada com a atenuante] e o
acréscimo consentâneo com a jurisprudência
, na ordem
de 1/3 (um terço)

[levando-se em consideração duas condenações].

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA.
PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO
. AUMENTO EM DOIS ANOS (FRAÇÃO DE 2/5). DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes,
o incremento da sanção em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta
. Além do mais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) 2.
Destacada a dupla reincidência do paciente, não há ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6;
todavia, é desproporcional, na hipótese, o incremento operado em 2 anos de reclusão (fração de 2/5) e 200 dias-multa,
razão pela qual concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a fração de aumento para 1/3
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 791.590/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) – destaquei.

Mantém-se
, portanto, a pena intermediária.

3.

Atuação de ofício – Exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno:

Conquanto a defesa não tenha formulado pedido de exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno,
impõe-se a sua exclusão,

porquanto incabível o concomitante reconhecimento desta com a forma qualificada do delito.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
, em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto, de ofício,
excluir a incidência da causa de aumento
, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Nessa ordem de ideias, a pena intermediária, estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
, ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e de diminuição, enquanto a pena de multa ressai
reajustada para 13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Persistem inalterados o regime
inicial aberto
e a detração penal realizada na r. sentença condenatória.

4.

Da pena de multa:

Em arremate, conquanto a defesa sustente que o réu não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da pena de multa, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o ônus a ser cumprido pelo réu consiste
sanção penal
e
possui caráter cumulativo
à pena privativa de liberdade, devendo ser observada na sua totalidade, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,

cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”
. (REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) – Negritei.

Nessa ordem de ideias, o seu cumprimento é
cogente
, podendo tão-somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Mantém-se
, portanto, os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
parcialmente
do recurso interposto por
MATEUS FRANZEN
e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
De ofício
, excluo a causa de aumento referente ao repouso noturno e estabeleço ao réu a pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, restando
inalterados os demais termos da r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera – MT, nos autos da ação penal n.º
1000872-68.2021.8.11.0102
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023